Tribunal: TJDFT
Processo: 0729896-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DA TESE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, apontando os fundamentos de fato e de direito pelos quais considerou inocorrente a prescrição da pretensão executiva da agravada, tem-se por não caracterizadas a omissão e a contradição apontadas, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.